Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019255-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR - CPF: 049.597.301-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1019255-80.2019.8.11.0000

Agravante:
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR

Agravado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. origem n° 1013949-85.2019.8.11.0015

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
PARCELA QUITADA ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA –
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69,
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1019255-80.2019.8.11.0000

Agravante:
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR

Agravado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. origem n° 1013949-85.2019.8.11.0015

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR.

Ação:

Busca e Apreensão
, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR.

Decisão Agravada:
reconheceu
a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora visando a concessão da liminar, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

Agravo
(Id. 28626986):

Alega
que efetuou o pagamento da parcela que ensejou a notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, de maneira que não há como se reconhecer a mora do devedor fiduciante para autorizar o provimento do pedido de busca e apreensão de bem cedido em garantia fiduciária.

Afirma que o juízo teve como válida uma notificação genérica, porquanto a agravada notificou o inadimplemento da parcela no 2 vencida em 04.09.2019 e as demais subsequentes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para declarar a ausência da notificação extrajudicial e, portanto, a não constituição em mora do requerido, a fim de extinguir a Ação de Busca e Apreensão, com a devolução do veículo ao agravante ou aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do decreto lei 911 de 01.10.1969.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 31643491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020